Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-28.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (APELANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA –DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. – AFASTAMENTO – MULTA MORATÓRIA – CABIMENTO -
sentença PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Inexistindo cláusula prevendo a capitalização, o referido encargo não pode ser considerado expressamente pactuado, razão pela qual vislumbra-se ilegítima a sua cobrança.

A multa moratória fixada em 2% sobre o valor do débito está de acordo com o previsto no artigo
52
,
§1º
do
CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001799-28.2018.8.11.0041

APELANTE:

LUIS CESAR KAWASAKI

APELADA:

SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS CESAR KAWASAKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
SICREDI OURO VERDE MT,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$35.110,93 (trinta e cinco mil, cento e dez reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês à partir da citação. Por fim, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante s
ustenta que a apelada deixou de juntar o Contrato de Abertura de Crédito, que é o instrumento que efetivamente demonstra a contratação do serviço e as regras contratadas entre as partes, de modo que na qual não há qualquer especificação dos encargos incidentes na operação.

Alega que os memoriais de cálculo juntados pela apelada é possível verificar a utilização de juros mensais capitalizados no patamar de 7,49% ao mês, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês também capitalizados e multa de 2%. Todavia, sem que quaisquer deles tenham sido expressamente pactuados.

Por fim, defende a necessidade de adequação dos juros remuneratórios ao limite de 1% ao mês, bem como o afastamento da capitalização de juros porquanto não expressamente pactuada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte a reforma da sentença. (Id 63935056).

Contrarrazões ofertadas no Id 63935060.

Preparo recolhido no Id 63935057.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória objetiva a cobrança do valor apurado de R$35.110,93 (trinta e cinco mil, cento e dez reais e noventa e três centavos), originada da proposta de abertura de conta de depósito e adesão de produtos e serviços – pessoa física (Id 63935004), tendo a apelada juntado demonstrativo do débito da evolução da dívida, bem como o extrato bancário do apelante (Id 63935005).

Por consequente, a sentença hostilizada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$35.110,93 (trinta e cinco mil, cento e dez reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês à partir da citação. Por fim, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o apelante pugna pela nulidade das cobranças e à necessidade de adequação dos juros remuneratórios ao limite de 1% ao mês, bem como o afastamento da capitalização de juros e da multa moratória, porquanto não expressamente pactuada.

Pois bem. Inicialmente, saliento que nos termos da
Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça,

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, tem-se que a recorrida juntou aos autos cópia da proposta de abertura de conta de depósito e adesão de produtos e serviços – pessoa física (Id 63935004), bem como os extratos relativos à conta corrente movimentados pela parte recorrente (Ids 63935005 a 63935007).

Destaca-se que o extrato coligido comprova a evolução do saldo da conta bancária, demonstrando a progressão da dívida, bem como as amortizações realizadas, além de exibir o percentual de juros incidente na operação objeto da cobrança judicial.

Desse modo, a documentação trazida pela apelada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, com a utilização do limite do cheque especial, os quais não foram quitados pelo apelante, preenchendo, assim, os requisitos do art. 700 do CPC
[1]
, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.

Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA
- TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF)”
(N.U 0014624-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADAS – QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ
– ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE EXCESSO DE ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2º E 3º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Não há nulidade na sentença que contém os elementos essenciais (relatório, o dispositivo que ampara a resolução das questões principais em que as partes lhe submeterem e os fundamentos, em que o juiz analisou as questões de fato e de direito), nos termos do artigo 489, I, II e III do CPC. As matérias apresentadas nas razões do recurso que não foram objetos de insurgência pelos apelantes quando da oposição dos embargos monitórios, não podem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância. Conforme estabelece a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação MONITÓRIA.” Nos termos do artigo 702, §§2º e 3º do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2º) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso (§3º). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0000466-02.2015.8.11.0029, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Por outro lado, no que concerne à
capitalização de juros,
é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

No presente caso, verifica-se que na proposta de abertura
de conta de depósito e adesão de produtos e serviços – pessoa física
celebrada entre as partes, e nos extratos de movimentação

bancária, em nenhum deles consta expressamente a previsão de cobrança de capitalização, tampouco há a indicação das taxas de juros mensal ou anual contratadas.

Logo, de fato, a capitalização de juros deve ser vedada em qualquer periodicidade, sob pena de ferir o dever de informação erigido pelo Código Consumerista

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA.
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO
. Inexistindo cláusula prevendo a capitalização mensal, bem como ausente dados suficientes para viabilizar o cálculo do duodécuplo, o referido encargo não pode ser considerado expressamente pactuado, razões pelas quais vislumbra-se ilegítima a sua cobrança. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-GO - AC 00193532220158090051, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 28/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.º 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor. “O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correçãomonetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.(...)”(TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer”
(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

No que tange
a
multa
moratória, nada há para revisar, porquanto fixada em 2%, nos termos do artigo
52
,
§ 1º
, do
Código de Defesa do Consumidor
, a contar do vencimento do contrato, consoante entendimento pacificado deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E DE CRÉDITO FÁCIL ATM - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS –
MULTA DE 2% - LEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão. A capitalização diária de juros deve vir pactuada de forma expressa e clara no contrato, uma vez que implica em vantagem exagerada da instituição financeira em prejuízo do consumidor. “O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Não cabe prevalecer a cobrança de correção monetária pelo CDI mais juros de 125,000000% ao ano, visto que não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e suplantando o que acolhe na legislação vigente. Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade”
(TJ-MT - AC: 00386176420168110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/12/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, tão somente para
determinar a exclusão da capitalização dos juros, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto.

[1]

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021